Tribunal: TJDFT
Processo: 0709986-35.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0709986-35.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AUGUSTO LIMA GUEDES RECORRIDO: RONSDEC ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção (art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais). No caso, o recorrente interpôs recurso inominado, com pedido de gratuidade de justiça, mas, no entanto, intimada para comprovar a sua situação de hipossuficiência, no prazo de 48 horas, não se manifestou e deixou transcorrer o prazo in albis. Assim, incide na hipótese a preclusão lógica, o que obsta o conhecimento do pedido de gratuidade de justiça e implica no reconhecimento da deserção do recurso interposto, visto que não comprovada a hipossuficiência, e tampouco o pagamento das verbas recursais. Por conseguinte, com base nos artigos 11, XIII, e 31, §1o, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso, em face de sua deserção. Sem custas ou honorários. Intimem-se. Operada a preclusão, devolva-se à origem.